Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702059-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TRANSPORTES RODOVIA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão Id. 219642574, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0725450-32.2024.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela, para determinar à Ré que se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes à prestação vencida em 15/2/2024 e cobrada a título de aviso prévio de 60 dias, bem como fixou o prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes à prestação objeto desta lide, a saber, a prestação vencida em 15/02/2024 e cobrada a título de aviso prévio de 60 dias. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (...)” Em síntese, sustenta que o contrato de plano de saúde teve início de vigência em 11/2/2023 e, a pedido da Agravada, foi cancelado no dia 10/3/2024. Explica que, apesar de a Agravada ter solicitado o cancelamento em 26/12/2023, os meses de janeiro e fevereiro/2024 são devidos em razão do prazo de antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento, conforme prevê a cláusula contratual 32.1.1. Afirma que não se trata de “multa rescisória”, mas de mensalidade devida até o cancelamento do plano, com observância ao aviso prévio exigido no contrato. Acrescenta que “não há que se falar em qualquer nulidade contratual, muito menos em inexistência de débito, sendo que por mais que a Agravada não usou o plano até o efetivo cancelamento, ele permaneceu ativo e apto para uso, conforme contrato entabulado.” Afirma que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e, ao mesmo tempo, informa ter cumprido integralmente a decisão, para evitar a aplicação de multa diária. Pede a concessão de efeito suspensivo, liminarmente, até o julgamento do recurso. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Pede, subsidiariamente, a exclusão da multa diária ou, se mantida, seja fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão, bem como seja exigida caução, na forma do art. 300, §1o, do CPC. Preparo comprovado (Id. 68059143). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. A controvérsia consiste em aferir a legalidade da cláusula que exige aviso prévio para o cancelamento do seguro saúde, em caso de pedido do estipulante. De início, ressalto que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (art. 300, §1o, do CPC). A exigência da caução é ato discricionário do julgador, cabendo-lhe a análise da necessidade, suficiência, adequação e idoneidade da garantia para os fins a que se destina (Acórdão 1903170, 0716373-59.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024). Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em janeiro/2023, contrato de plano de saúde produto Amb. e Hosp. c/ Obst., na modalidade coletivo empresarial, e que a Agravada solicitou o cancelamento em 26/12/2023 (Id. 219373093 dos autos de referência). Segundo a operadora do plano de saúde (agravante), as mensalidades de janeiro e fevereiro/2024 são devidas em razão do prazo de antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento, conforme prevê a cláusula contratual 32.1.1. Assim dispõe a cláusula 32.1.1 do Contrato Id. 223781876 (fl. 66 dos autos de referência): “32.1 Cancelamento do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou Estipulante 32.1.1 O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período”. Sobre o tema, ressalto que foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 ANS, que exigia notificação com antecedência de 60 dias para o caso de rescisão imotivada dos planos desaúdecoletivos, por adesão ou empresarial, a pedido do estipulante. Atualmente, a matéria é regida pela Resolução no 557/2022, que manteve a exclusão da referida norma. Nesse contexto, eventual cláusula é abusiva, haja vista que o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não mais lhe interessa (Acórdão 1953526, 0747429-62.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024). No mesmo sentido, é assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020 (Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024). Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, mantenho a r. decisão agravada. Ademais, em que pesem os argumentos narrados pela Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Quanto ao pleito de redução das astreintes, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Ocorre que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considero a quantia razoável, por ser condizente com o valor atribuído à causa e não ultrapassar o valor da obrigação. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a r. decisão agravada. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora